Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004186-19.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 11582260, fl. 122), interposta por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 11582253, fl.114) proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação civil pública n° 2008.01.1.142221-9, decidiu o que segue: SENTENÇA Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o DISTRITO FEDERAL. Afirma a petição inicial que a presente ação tem por objeto questionar a validade da nomeação de 28 (vinte) servidores para cargos em comissão no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SEAPA). Sustenta que as referidas nomeações foram feitas para cargos que não são de chefia, nem direção ou assessoramento, e, por isso, em respeito ao ditame do concurso público, deveriam ser desempenhadas exclusivamente por pessoal do quadro efetivo. Acrescenta que há pessoal concursado - ainda não nomeado - preterido em função da ocupação dos cargos existentes com estes "comissionados". Pede, em antecipação de tutela, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em exonerar os servidores em questão e na de não fazer consistente em não nomear estes mesmos servidores para cargos em comissão e/ou não nomear quaisquer outros servidores para cargos com a denominação de "assistente", "secretário-administrativo", "secretário-executivo" e "encarregado". Pede, em provimento final, os mesmos provimentos pleiteados em sede de antecipação de tutela. (...) À fl. 56, a decisão de antecipação de tutela foi deferida para momento posterior à resposta do réu. Citado (fl. 60), o DISTRITO FEDERAL apresentou a contestação de fls. 62/79. Alegou-se, em apertada síntese, que os servidores cuja exoneração se requereu devem ser chamados a ocupar o pólo passivo da ação. Defendeu-se, ainda, a inadequação da via eleita. No mérito, o DISTRITO FEDERAL defende, em síntese, a legalidade das nomeações. (...) O processo se encontra apto a receber julgamento, visto que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O requerido postula que seria necessário se chamar para a formação de litisconsórcio necessário os servidores cuja exoneração o MP postula. Não assiste razão ao Distrito Federal. A questão posta em julgamento é a legalidade do ato administrativo praticado unicamente pelo requerido, sendo os ocupantes dos cargos atingidos de forma indireta e reflexa. (...) Rejeito, portanto, a preliminar. Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, visto que o MPDFT não busca apenas a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. Invoca, na verdade, a inconstitucionalidade como causa de pedir. (...) Assim, apenas no que diz respeito à pretensão de vedar a nomeação de outros servidores para os mesmos cargos é que a se mostra incabível a via eleita da ACP, uma vez que significa tentativa de realizar controle concentrado de constitucionalidade. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (interpretação dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n° 7.347/85). (...) Em face da sentença foi interposto recurso de apelação (ID 11582260, fl. 122), o qual foi julgado nos termos do acórdão n° 532.657, a seguir colacionado: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação Cível provida. (Acórdão 532657, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2011, publicado no DJE: 9/9/2011. Pág.: 78) Vale ressaltar ainda o teor do acórdão n°554881 proferido em razão do reexame necessário: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GDF - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação cível e reexame necessário não providos. (Acórdão 554881, 20100111080217APO, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 13/12/2011. Pág.: 92) O Distrito Federal, ora Apelado, opôs embargos de declaração ID 11582274, fls. 184-199, os quais não foram acolhidos conforme acórdão n° 537.741 (ID 11582272, fl. 203) EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de vícios no acórdão, a teor do disposto no artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, ainda que destinados a prequestionamento. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 537741, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2011, publicado no DJE: 29/9/2011. Pág.: 79) Em seguida, o Distrito Federal, ora Apelado, interpôs Recurso Especial (ID 11582282, fl. 215) e Recurso Extraordinário (ID 11582279, fl. 241), nos quais foi postulada a nulidade do acórdão recorrido. Os recursos foram admitidos, nos termos da decisão da Presidência (ID 11582280, fl. 291). Deferido o processamento dos recursos, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Especial autuado sob o n° 1.346.593-DF (ID 11582281, fl. 298), o qual foi provido, nos termos da decisão ID 11582284, fls. 314-316. Transitada em julgado a decisão que deu provimento ao REsp n° 1.346.593-DF (ID 11582284, fl. 326), os autos voltaram a Segunda Instância. É o relatório. Não há informação nos autos sobre a autuação e processamento do Recurso Extraordinário interposto e admitido, no qual a demanda recursal também pretende a nulidade do acórdão recorrido. Preliminarmente, entendo que o prosseguimento do feito deve aguardar o exame de admissibilidade e, caso admitido, o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, §1°, do CPC. Segundo esse dispositivo, em caso de interposição conjunta, concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. A decisão do REsp n° 1.346.593-DF não resolveu como prejudicado o exame do Recurso Extraordinário. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para tomar ciência do despacho ID 11745660, fl. 328 e, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar manifestação sobre o retorno dos autos à Segunda Instância, sem o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Após manifestação do Distrito Federal, retomem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020 12:21:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador